Tribunal: TJMT
Processo: 1015062-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015062-51.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ENILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIMES LIMA DOS SANTOS - CPF: 007.714.051-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
FURTO
QUALIFICADO
E
FALSA IDENTIDADE
–
SENTENÇA QUE
RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO VIRTUAL
DA PENA E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU
–
RECURSO DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
–
REFORMA DA DECISÃO SINGULAR
E PROSSEGUIMENTO DO FEITO
– ACOLHIMENTO –
I
NVIÁVEL
O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA HIPOTETICAMENTE APLICADA
–

AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL –

SÚMULA 438 DO STJ –

SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

In
viável

a extinção da punibilidade com esteio n
o reconhecimento da
prescrição em perspectiva ou virtual da pena, uma vez que
não
encontra amp
aro na legislação vigente
.

A
Súmula
438 do S
uperior Tribunal de Justiça
traz vedação expressa, pois é
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso
em sentido estrito
interposto
pelo
Ministério Público

contra a
sentença prolatada pel
o
J
uízo da
8
a Vara
Criminal
da Comarca
de
C
uiabá
/MT
,
nos autos
da ação penal
n.
0002584-38.2017.8.11.0042
(c
ódigo
462730
)
,
que tramita em desfavor do acusado

Enilton Alves de Oliveira Filho
,

em virtude
da suposta prática do
s

crimes
insculpido
s
no art.
155,
§ 4o
, inciso I,

e

no
art.
307
, ambos do Código Penal
.

O magistrado singular
,

com base n
a prescrição
em perspectiva
da pena
,

declarou
a extinção
da punibilidade do réu
(Id.
98874979
).

N
as

razões recursais
, o

parquet

pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição virtual da pretensão punitiva
, dando prosseguimento ao feito (Id
. 98874982
).

Em sede de contrarrazões,
a
defesa
pleiteia
o desprovimento
do recurso e a manutenção da dec
isão
que reconheceu a prescrição
(Id.
98874987
).

Em juízo de retratação, o magistrado
singular
manteve a decisão
por seus próprios fundamentos (Id.
98874988
).

I
nstada a se m
anifestar, a
douta
Procuradoria-
Geral
de Justiça opinou
pelo
provimento
do recurso
ministerial
(Id.
99820954
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
manejado pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que julgou extinta a punibilidade do réu
Enilton Alves de Oliveira Filho

pelo reconhecimento da prescrição virtual.

D
epreende-se
da exordial acusatória
:

“N
o dia
18 de janeiro de 2017, por volta das 22h50min, no estabelecimento comercial denominado Reizinho Cuiabá Peças e Serviços, situado na Avenida Tenente Coronel Duarte, número 1862, bairro Centro Sul, nesta urbe, o denunciado Enilton, mediante arrombamento do telhado, subtraiu 01 (uma) televisão da marca AOC de 32’, 02 (dois) controles remotos e 01 (um) notebook da marca ACCER, de propriedade da vítima Edimes Lima dos Santos. Nesta ocasião, o implicado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, atribui-se falsamente a identidade de Clesio Alves de Oliveira. (...)”
– Id. 98874978, p. 6.

Diante disso, o recorrido fo
i
denunciado como incurso nas sanções do
artigo 155
,
§ 4o, inciso I
(furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo)

e do artigo 307 (
falsa identidade)
, ambos do Código Penal.

Consta que a denúncia foi recebida em
20 de fevereiro de 2017
.

E
m 7
de
abril
de 20
21
, o magistrado de primeiro grau
reconhec
eu
a prescrição
antecipada
da pena (prescrição virtual)
, extinguindo-se
o feito sem resolução do mérito
.

Na decisão recorrida, o
juiz

singular
tomou
como parâmetro uma perspectiva da
reprimenda a ser
imposta
,
em caso de eventual condenação
, o que ocasionaria a prescrição;
com base nisso,

sustent
o
u
a ausência
do interesse de agir do autor
da ação penal e
declar
ou, ao fim
,
a
extinção
da punibilidade
do réu
, com fulcro
no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109,
inciso V,
ambos do Código Penal.

Inconformado, o
parquet

i
nterpôs o presente recurso refutando os argumentos delineado
s na sentença e requerendo a
cassação da
sentença, para que
seja determinado o prosseguimento do
feito.

Salienta em suas razões que
é incabível
o reconhecimento da prescrição virtual, havendo entendimento sumulado sobre o tema; considerando ainda que o magistrado de origem usou a pena mínima cominada, mesmo existindo processo executivo de pena em desfavor do acusado, o que resultaria em uma sanção maior.

Da detida análise dos autos, verifico que a pretensão ministerial
merece amparo
.

Inicialmente
registro que,
não obstant
e a ausência de previsão legal
, a doutrina e jurisprudência pátria
, em razão da morosidade do Poder Judiciário e visando prestigiar o pri
ncípio da celeridade processual,
criaram uma nova forma de prescrição da pretensão punitiva,
denominada prescrição virtual

(também chamada prescrição
em perspectiva ou antecipada da pena
)
,
derivada da
modalidade
retroativa, a qual te
m por base um prognóstico penal aferido a partir do caso concreto.

Nesse contexto,
durante anos,
a praxe jurídica
brasileira defendeu
a falta de intere
sse de agir no prosseguimento da
ação penal
cuja pena
, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação,
provavelmente estaria atingida pela prescrição retroativa, incentivando a declaração da extinção da punibilidade do agente antes mesmo da prolação da
decisão final
.

Entretanto, diante da controvérsia levantada pela
aludida
tese
, o Superior Tribunal
de Justiça sumulou a matéria, reconhecendo a
impossibilidade de aplicação da prescrição antecipada da pena
, conf
orme se infere do enunciado da S
ú
mula n. 438
:
“
É inadmissível a extinção da punibilid
ade pela prescrição da pretensão
punitiva
com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

Oportuno trazer os

seguintes
argumento
s
utilizado
s
pelo juiz
de primeira instância
na decisão recorrida
,
in verbis
:

“(...)

Os crimes supostamente praticados estão tipificados no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, cuja pena cominada é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, prescrevendo, segundo literal disposição do art. 109, inciso III, do Código Penal, em 12 (doze) anos, e art. 307 do Código Penal, cuja pena cominada é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção, prescrevendo, segundo literal disposição do art. 109, V, do Código Penal, em 04 (quatro) anos.

Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, com efeitos ex tunc, apagando-se toda e qualquer sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem efeitos primários ou secundários).

Volvendo os olhos para a realidade deste juízo, submetido a um regime de exceção com mais de 330 processos com audiências pendentes, cuja ferramenta utilizada para a sua realização, diante do cenário mundial acometido pela pandemia do novo coronavírus, é a videoconferência que, apesar de eficaz, mostra-se mais morosa, aliado ao fato da existência de mais de 400 processos afetos à meta 2 do CNJ, afigurar-se-ia um despropósito demandar ocupação dos operadores do direito, como Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e membros do Poder Judiciário, com algo inócuo, com processos natimortos marcados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, quando poderiam envidar esforços em processos mais efetivos que, ao final, resultarão em pronunciamento judicial exequível.

Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite processual para os cofres públicos, a lentidão, como também a necessidade do social em obter uma prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente ligado a um resultado útil, o que não se verifica na hipótese.

Cediço que existe lacuna legislativa quanto à possibilidade da declaração da prescrição antecipada. Cuida-se, em síntese, de construção doutrinária aceita, hodiernamente, pela jurisprudência mais moderna.

(...)

Desta forma, tratando-se de crimes cujas penas mínimas cominadas são de 02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, respectivamente, e, considerando não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais este, caso condenado, alcançaria pena superior a 02 (dois) e 01 (um) ano, respectivamente, conforme art. 59 do Código Penal.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Por ora, verifico que decorreram mais de 04 (quatro) anos do recebimento da denúncia (20.02.2017 - ID 42833967 - fls. 65/68) sem que nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição operasse.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, devidamente qualificado, quanto ao crime descrito na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.
”

(
Id. 98874979, pp. 2-3)
.

Observa-se
que
o julgador de primeiro grau,

de fato,
extingui
u
a punibilidade do acusado com base na prescrição antecipada da pena,
valendo-se
, em verdade, de eventual condenação
,
concluindo pela prescrição virtual, o que é expressamente vedada pela Súmula
supracitada
.

I
mportante
salientar
que tal entendimento
sumulado foi
r
atificado
pela Corte Suprema
no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.527, submetido ao regime de repercussão geral
,
ipsis litteris
:

“
AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão

punitiva ‘
em perspectiva, projetada ou antecipada
’
. Ausência de previsão legal.

Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral

reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do

CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da

pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria

aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.
” (STF –
RE
n. 602527 RG-QO,
Relator Ministro
Cezar
Peluso,
DJe
n. 237
,
publicado em
18
.
12
.
2009
).

Assim,
fica
clarividente que a prescrição
em perspectiva

fora inteiramente rechaçada pelos Tribunais S
uperiores,

na medida em que não encontra
qualquer
respaldo legal, situação que, por certo, fere o princípio da legalidade
,
do devido processo legal
e da individualização da pena.

Nessa linha de raciocínio, esta Corte de Justiça tem se manifestado
,
in verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS (ART. 129, § 9o, DO CP) – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA – FALTA DE AMPARO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 315, § 2o, VI, DO CPP – PREDECENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. É vedado o reconhecimento de prescrição “virtual”, em perspectiva ou antecipada, por falta de previsão legal, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o teor do verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, que entendem que a referida modalidade de prescrição viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Inteligência do disposto no art. 315, § 2o,VI, do CPP.

2. A prescrição, conforme a lei em vigência, somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.
”
(
TJMT,
N.U 1001407-12.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28
.
4
.
2021,
publicado no DJe
3
.
5
.
2021).

Dessa forma, imperioso
assinalar
que os fundamentos contidos na sentença se mostraram inválidos e insuficientes para
a
extinção
da punibilidade do réu com fulcro na prescrição
antecipada da pena
, motivo pelo qual
a decisão
deve
ser anulada.

Ante o exposto,

em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso interposto e
, no mérito,
dou-lhe provimento
para
que seja
anula
da
a sentença
recorrida
, determinado a devolução dos autos ao
J
uízo de primeira instância
para
o prosseguimento dos trâmites processuais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021